Tribunal: TJMT
Processo: 1007064-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007064-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA JULIA MOREIRA - CPF: 430.793.598-52 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (EMBARGANTE), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (AGRAVADO), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA ANTERIOR. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a penhora de cotas sociais para satisfação de crédito, rejeitando alegação de excesso de penhora por ausência de prova do valor de mercado.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegações do embargante, inclusive quanto a documento novo.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou todas as questões relevantes, inexistindo omissão.

Pretensão de rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

Juntada de documento novo após o julgamento, sem demonstração de justo impedimento, descumpre o art. 435, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexistente omissão quando o acórdão examina os pontos relevantes da controvérsia. 2. Embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito. 3. A juntada de documento novo na fase recursal depende de comprovação de justo impedimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 435, Parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 201.181/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.363.626/RS; TJMT, RAI no 1006964-77.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Denis Barbieri, contra o v. acórdão proferido no agravo de instrumento por esta Câmara, argumentando a existência de omissão.

Inconformado, o embargante alega omissão quanto à análise de documentos da JUCEMAT, bem como colaciona aos autos documento novo consubstanciado no laudo técnico de avaliação das cotas sociais, requerendo, ainda, a indicação de meio menos gravoso e eficaz para o adimplemento da execução nos termos do art. 805 do CPC.

O embargado, por sua vez, pugna pela rejeição dos aclaratórios, destacando que não há vícios no acórdão, tratando-se, na verdade, de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, inclusive com a juntada de documento novo, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a questão afeta ao suposto endosso indevido das notas promissórias, que configura simulação e conluio, além dos pedidos correlatos, não merece ser conhecida, tendo em vista que sequer foi analisada pela MMa Juíza, sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento da referida matéria, ainda que seja de ordem pública, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo dos embargos de terceiro, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tal premissa, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância [...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que indeferiu o pedido de excesso de penhora, por ausência de prova acerca do valor real de mercado das cotas sociais, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 273442865).

Superada essa questão, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a possibilidade de penhora das cotas sociais de sócio em sociedade limitada, mesmo diante de eventuais restrições contratuais internas.

Tal entendimento se ampara no art. 591, do CPC, que estabelece que
“o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”
.

Além disso, o art. 391, do C. Civil reforça que todos os bens do devedor são suscetíveis de constrição para o adimplemento de suas obrigações.

Nesse contexto, o c. STJ, em reiterados precedentes, já consolidou que não existe vedação legal quanto à constrição de cotas sociais, sendo esta uma medida legítima para satisfação do crédito exequendo.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO.
EXECUÇÃO. PENHORA. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE
.

1 - É possível a penhora de cotas de sociedade limitada, porquanto prevalece o princípio de ordem pública, segundo o qual o devedor responde por suas dívidas com todos os seus bens presentes e futuros, não sendo, por isso mesmo, de se acolher a oponibilidade da affectio societatis. É que, ainda que o estatuto social proíba ou restrinja a entrada de sócios estranhos ao ajuste originário, é de se facultar à sociedade (pessoa jurídica) remir a execução ou o bem, ou, ainda, assegurar a ela e aos demais sócios, o direito de preferência na aquisição a tanto por tanto.

2 - Recurso conhecido mas improvido.”
(REsp n. 201.181/SP, 6a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 29.03.2000 – negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
PENHORA DAS COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA 83/STJ. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTRAS MODALIDADES DE PENHORA E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Este Sodalício, ao interpretar o art. 1.025 do CPC/2015, assentou que, para admitir o prequestionamento ficto, faz-se necessário indicar a violação do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de incidir o óbice da Súmula 211/STJ. Precedentes.

2. Esta eg. Corte Superior orienta-se no sentido de permitir a penhora de cotas sociais, mormente na hipótese em que houve tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Precedentes.

3. No caso, o eg. Tribunal estadual, conforme os elementos probatórios dos autos, concluiu ter ocorrido esgotamento de outras modalidades de penhora menos onerosas ao devedor. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.363.626/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.05.2019 – negritei).

À vista disso, no caso em exame, as cotas sociais estão passíveis de constrição, nos termos do art. 1.026, do C. Civil, ainda que o dispositivo tenha redação voltada às sociedades simples, aplicando-se de forma subsidiária às sociedades limitadas.

Assim, não havendo qualquer impenhorabilidade legal sobre os bens penhorados, a medida deferida pelo Juízo de origem encontra respaldo legal e jurisprudencial.

Não obstante, o art. 797,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

À vista disso, consoante entendimento do c. STJ,
“
é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor
. Precedentes. [...]”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 634.814/CE, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2017).

Outro não é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – CPC, ART. 919, §1o – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA –
BEM IMÓVEL NOMEADO À PENHORA DE VALOR INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DA DÍVIDA – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).”
(RAI n. 1012755-61.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.09.2020 – negritei).

“AGRAVO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECUSA DO CREDOR DE BENS INDICADOS À PENHORA – POISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR, ANTES DE EVENTUAL INDEFERIKMENTO, AO EXECUTADO PRODUZIR PROVAS DA ALEGAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É licito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, notadamente se foi possível indicar outros bens. É certo que o executado pode pedir a substituição da penhora. Todavia, desde que comprove que será menos onerosa e que não trará prejuízos ao exequente (art. 847 do CPC). [...]”
(RAI n. 1004009-05.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023 – negritei).

In casu
, em que pese os bens penhorados sejam, a princípio, suficientes para garantir a execução, o art. 835, do CPC, estabelece que, preferencialmente, a penhora recairá, sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, confira:

“Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente
, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

§ 1o
É prioritária a penhora em dinheiro
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”
(negritei e grifei).

À vista disso, ainda que tenha havido a constrição sobre bens móveis de propriedade do recorrente, a penhora em dinheiro tem preferência sobre os referidos, seguindo a ordem descrita na aludida norma legal.

Sendo assim, no tocante à alegada onerosidade excessiva, o art. 805, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.”
(negritei)

Nesse contexto, considerando que no caso em apreço o recorrente não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, além de não comprovar o valor de mercado das cotas sociais penhoradas, se limitando a fazer genéricas argumentações, imperiosa se mostra a manutenção da r. decisão.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART. 854, §3o, I, do CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC. [...]”
(TJMT, RAI n. 1006964-77.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 01.09.2021 – negritei).

Por fim, não é demais ressaltar que o executado, ora recorrente, teve a oportunidade de comprovar o valor real de mercado das quotas sociais, inclusive na interposição deste recurso, contudo, quedou-se inerte, não havendo que se falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa e muito menos em decisão surpresa, até porque foi o mesmo quem apresentou a impugnação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos aventados, com a sua devida fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada por esta via.

Especificamente quanto ao laudo técnico indicando a avaliação das cotas sociais, constata-se que o embargante não demonstrou a impossibilidade de apresentar o referido laudo em momento anterior, conforme exige o art. 435, parágrafo único, do CPC, ressaltando-se que a simples alegação de que
“o laudo técnico somente foi finalizado em 21 de maio de 2025, ou seja, após o julgamento do recurso”
, não é suficiente para tanto.

Dessa maneira, não há como se admitir a juntada do referido documento, tampouco a sua apreciação por esta via.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni discorre:

“
Outras Hipóteses.
Também é possível produzir prova documental fora da petição inicial e da contestação quando referente a fato velho de ciência nova, quando o documento for em si mesmo novo e quando inalcançável, por justa causa, no momento em que deveria ter sido juntado aos autos. Em qualquer desses casos, cabe à parte que procede à juntada do documento demonstrar que não pode apresenta-lo anteriormente (art. 435, parágrafo único, CPC).
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2016 – pág. 528).

Sobre o tema, já decidiu esta Corte de Justiça,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
- DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

[...]
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
[...]
”

(RED n. 1001503-74.2020.8.11.0028, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.08.2022 – negritei).

Logo, com a devida vênia, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, ao passo que foram devidamente analisadas as questões, não havendo qualquer espécie de vício a ser sanado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025